Tribunal: CARF
Processo: 10469.726382/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado na autuação não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida motivação e fundamentação do auto de infração e das glosas efetuadas.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2.
As alegações acerca da inconstitucionalidade, e da ausência de recepção constitucional, da legislação tributária não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. NÃO CARACTERIZADA.
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a demonstração de que as obrigações tributárias tenham sido resultantes de atos praticados como excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devendo estar acompanhada de prova que vincule a atuação do responsabilizado ao respectivo ato.
ARTIGO 124, INCISO I, CTN. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não é hipótese de responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo, sendo aplicável, por conseguinte, somente aos casos em que há mais de um contribuinte no polo passivo da relação jurídica tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do julgado em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data, razão pela qual o referido entendimento não é aplicável no presente caso.
COFINS. PIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
A aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS não permitem a apropriação de créditos pelo adquirente, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, vedação esta que alcança também as aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte. No presente caso, a contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência dos insumos utilizados na sua atividade de preparação e fornecimento de merenda escolar, e locação de mão-de-obra especializada, quais sejam: a) despesas com telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos; c) internet; d) despesas relativas às viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e avaliar o serviço prestado nos municípios e Estados em que a recorrente atua; e) uniformes e vestimentas; f) despesas relativas aos custos de elaboração de cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento das atividades de fornecimento de refeições e acompanhamento nutricional; g) análises microbiológicas de água e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e exames executados nos funcionários.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA RELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de imposição legal e singularidade das atividades exercidas em prol da Administração Pública, as despesas com o atendimento das exigências do contrato administrativo devem ser consideradas insumo da atividade exercida pelo contratado, em observância ao critério da relevância.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA RELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS POR CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. DIREITO AO CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os bens ou serviços especificamente exigidos por convenções e acordos coletivos de trabalho, para viabilizar as atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, também revestem o caráter de insumo e, por conseguinte, geram direito ao creditamento relativo às contribuições do PIS e da COFINS.
DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA FÍSICA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
O valor relativo à mão de obra paga a pessoa física não dá direito à apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, por expressa vedação legal prevista no artigo 3o, §2o, inciso I, das Lei no 10.833/03 e 10.637/02.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726382/2017-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-012.653 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrentes
SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E SPBBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado na
autuação não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida motivação e
fundamentação do auto de infração e das glosas efetuadas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF N. 2.
As alegações acerca da inconstitucionalidade, e da ausência de recepção
constitucional, da legislação tributária não são oponíveis na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de
competência legal para examinar hipóteses de violação às normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ADMINISTRADOR.
NÃO
CARACTERIZADA.
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a
demonstração de que as obrigações tributárias tenham sido resultantes de atos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726382/2017-16
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

praticados como excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, devendo estar acompanhada de prova que vincule a atuação do
responsabilizado ao respectivo ato.
ARTIGO 124, INCISO I, CTN. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HIPÓTESE
DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN não é hipótese de
responsabilidade tributária. Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador
complementar para graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já
compõem o polo passivo, sendo aplicável, por conseguinte, somente aos casos
em que há mais de um contribuinte no polo passivo da relação jurídica
tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
COFINS. PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
POSSIBILIDADE. STF. RE 574.706/MG. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
15/03/2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu de forma definitiva que o ICMS
destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das contribuições ao
PIS e da COFINS. Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do julgado
em sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem
após 15/03/2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a referida data, razão pela qual o referido entendimento não é
aplicável no presente caso.
COFINS. PIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL.
A aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e
da COFINS não permitem a apropriação de créditos pelo adquirente, nos
termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/03, vedação esta que
alcança também as aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte. No presente caso, a contribuinte demonstrou a essencialidade e
pertinência dos insumos utilizados na sua atividade de preparação e
fornecimento de merenda escolar, e locação de mão-de-obra especializada,
quais sejam: a) despesas com telefonia; b) combustíveis e despesas com
veículos; c) internet; d) despesas relativas às viagens dos agentes da Gestão de
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Qualidade para acompanhar e avaliar o serviço prestado nos municípios e
Estados em que a recorrente atua; e) uniformes e vestimentas; f) despesas
relativas aos custos de elaboração de cardápio, formalização de indicações
nutricionais e materiais necessários para cumprimento das atividades de
fornecimento de refeições e acompanhamento nutricional; g) análises
microbiológicas de água e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos
que serão fornecidos e exames executados nos funcionários.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
RELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO
EDITAL
DE
LICITAÇÃO
E
CONTRATO
FIRMADO
COM
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Por se tratar de imposição legal e singularidade das atividades exercidas em
prol da Administração Pública, as despesas com o atendimento das exigências
do contrato administrativo devem ser consideradas insumo da atividade
exercida pelo contratado, em observância ao critério da relevância.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
RELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. EXIGÊNCIAS PREVISTAS POR
CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. DIREITO AO
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os bens ou serviços especificamente exigidos por convenções e acordos
coletivos de trabalho, para viabilizar as atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades,
também revestem o caráter de insumo e, por conseguinte, geram direito ao
creditamento relativo às contribuições do PIS e da COFINS.
DESPESAS COM MÃO DE OBRA PAGA A PESSOA FÍSICA.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL.
O valor relativo à mão de obra paga a pessoa física não dá direito à apropriação
de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, por expressa vedação legal
prevista no artigo 3o, §2o, inciso I, das Lei no 10.833/03 e 10.637/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
ausência de recepção constitucional e de afastamento da multa de ofício por afronta a princípios
constitucionais. Na parte conhecida, por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração
e do v. acórdão recorrido. No mérito, por dar parcial provimento ao recurso da forma a seguir
apresentada. 1) Por unanimidade de votos para reverter as seguintes glosas: a) despesas com
telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos; c) internet; d) despesas relativas às viagens
dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e avaliar o serviço prestado nos
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

municípios e Estados em que a recorrente atua; e) seguros; f) uniformes e vestimentas; g)
despesas relativas aos custos de elaboração de cardápio, formalização de indicações nutricionais
e materiais necessários para cumprimento das atividades de fornecimento de refeições e
acompanhamento nutricional; h) cesta básica; i) análises microbiológicas de água e de alimentos,
exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e exames executados nos funcionários.
2) Pelo voto de qualidade, por negar provimento para reverter a glosa de créditos relacionados a
seguros, vencidos Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa. 3) Por
maioria de votos, por negar provimento ao recurso para reverter a glosa de créditos relacionados
a: a) cesta básica, vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator); b)
publicidade e propaganda, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, por conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, para negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
[...] o presente processo cuida apenas

Conforme relatado nos itens 1 a 50 do Termo de Encerrament -

o PIS aproveitados pelo contribuinte, sob justificativas que se resume a seguir.

t. 3o das Leis no 10.637, de 2002 , e
no 10.833, de 2003.

Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

•
empregados

encargos sociais, de dedutibilidade vedada pela norma, conforme disposto no inciso I
do § 2o art. 3, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.

•
valor do ICMS incidente nas vendas efetuadas.

Se

-

recolheu a menos as contribui

–

(DTE) em 26/12/2017, tendo sido apresentadas im

1629).

Preliminarmente

–
”

inaplicabilidade da multa por total aus

-Cta. 420200300016)”
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

No mérito.

DEFENDENTE

-
efetiva responsab

O SEU APROVEITAMENTO
1

e os legumes.

tributados na

Ainda que se opte p

2004.
2

2 1 -
Cta. 420200300016)"
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

- -
mal, como no caso da glosa das despesas com o
armazenamento dos produtos refrigerados.

-
consid

2 2 -
DEMAIS)"
2 2 1
A empresa necessita do s
atividade no fornecimento de merenda nas escolas da municipalidade contratante,
como, por exemplo, utilizam a ferramenta de telefonia de forma constante entre os
agentes da empresa.
Trata-se de insu

-lo como insumo.

2 2 2
E

b. 2.2.3 Seguros

-
seguros, e consequentemente, o deferimento do seu creditamento.
b. 2.2.4 Propaganda e publicidade
-
-
se, portanto, de custo/despesa ineren -

b. 2.2.5 Taxas e emolumentos
Devem ser considerados insumos os custos/despesas classificados como taxa

Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

b. 2.2.6 Internet

-

para baixar seus e

Com isso, esse custo/despesa, m -

processo administrativo.
b. 2.2.7 Material

A empresa tem que apresentar obrigatoriamente as tabelas nut

que fornece.

-

b. 2.2.8 Feiras, Congressos e Cursos

nutricional disputado em certames que a empresa

b. 2.2.9 Assinaturas de publicações
-

pre

l

2 2 10
-se de
insumos da empresa que presta s

2 2 11
vestimentas"
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

3

42/

que incidem
IPI e ICMS.
-

o seu aprimoramento.

-

No caso vertente, trata-se do creditamento
-

-se perfeitame
-
-

-

valores.

PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS INCIDENTE NAS VENDAS
EFETUADAS
-

-
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

-

A -

principalmente

–

passiva levada a termo em desfavor do defendente, excluindo-o do processo
administrativo

-
previsto no artigo 8° da Lei n° 10.925/2004.

(setenta e cinco por cento), seja para o

Preliminarmente
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

–
CERCEAME ”

- 420200300016)”

sujeitos passivo

INFORMADOS/
O SEU APROVEITAMENTO
1

e os legumes.

tributados na totalidade pelo PIS e

anteriores

2004.
2

2 1 -
Cta. 420200300016)"

- -
despesas com o
armazenamento dos produtos refrigerados.

-
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

consideradas como insumos nos termos

2 2 -
DEMAIS)"
2 2 1

atividade no fornecimento de merenda nas escolas da municipalidade contratante,
como, por exemplo, utilizam a ferramente de telefonia de forma constante entre os
agentes da empresa.
-

-lo como insumo.

2 2 2
Esses custos/despesas compreendem

como uma mera despesa, tal

a. 2.2.3 Seguros

-
seguros, e consequentemente, o deferimento do seu creditamento.
a. 2.2.4 Propaganda e publicidade
-
-
-

a. 2.2.5 Taxas e emolumentos

legal, o que lhe permite o c

a. 2.2.6 Internet

-se para

Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

para baixar seus estoques, requerer mercadoria dos siste

-

processo administrativo.
2 2 1

que fornece.

a. 2.2.8 Feiras, Congressos e Cursos

nutricional disputado em certames que a empresa participa. Tendo em vista que a
empres

a. 2 2
-

2 2 10
-

a.2.2 11
vestimentas"

3
ENCARGOS SOC
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

razoabilidade.

que incidem sobre o faturamento, sendo mais abrangente q -cumulatividade do
IPI e ICMS.
-

e o seu aprimoramento.

-
-

-se perfeitamente no conceito de insumo, consistente na
ne -
-

-

valores.

PIS/COFINS SOBRE O VALOR DO ICMS INCIDENTE NAS VENDAS
EFETUADAS
-

-

-

Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

A multa no percentual de 75% aplicada verifica-

decorrente

comento, ou ao menos no percentual

–

pelo defendente de acordo com a defesa procedida em cada

- umido
previsto no artigo 8° da lei n°. 10.925/2004.

o constitucional do confisco.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-88.699, de 5 de dezembro de 2018, decidiu “rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, por julgar parcialmente procedente a impugnação, para
afastar a solidariedade passiva do Sr. Eloizo Gomes Afonso Durães, CPF 806.302.868-68, e
alterar os lançamentos para excluir da base de cálculo das Contribuições as despesas com
serviços de armazenagens prestados pela Localfrio S/A registradas na conta 420200300016”,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. AUTORIDADE JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente para
apreciação de inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade de atos regularmente editados
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

pela Administração Tributária, salvo nos casos especiais previstos no art. 26-A do
Decreto n° 70.235, de 1972.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos formais e materiais exigidos na legislação, reunidos os
elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
ALEGAÇÕES. PROVA.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao julgado
todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, por força do art. 15 e
§ 4 do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ADMINISTRADOR.
NÃO
CARACTERIZADA.
A imputação de responsabilidade solidária ao administrador exige a demonstração de
que as obrigações tributárias tenham sido resultantes de atos praticados como excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, devendo estar acompanhada de
prova que vincule a atuação do responsabilizado ao respectivo ato.
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência legal para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas
legais vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE
Não dará direito a crédito da contribuição o valor da aquisição de bens e serviços
sujeitos à incidência de alíquota zero, independentemente da destinação dada pelo
adquirente a esses bens ou serviços.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
INCOMPATÍVEL.
O crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, tem como
destinatário a pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial e que adquira os
produtos sujeitos ao desconto presumível (Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006),
não cabendo estender a presunção a contribuinte cuja atividade não seja assim
considerada pela legislação.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO
PARA
CREDITAMENTO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do
REsp. n° 1.221.170/PR, não contemplando todo e qualquer custo ou despesas
operacionais.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No regime da não cumulatividade, é possível o desconto pela pessoa jurídica de crédito
calculado sobre dispêndio com armazenagem de mercadoria para produção ou
fabricação de bens destinados à venda, conforme previsto no inciso IX do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, aplicável à Contribuição para PIS por força do inciso II do art. 15
dessa mesma Lei, desde que atendidos os demais requisitos da legislação de regência.
BASE DE CÁLCULO. ICMS.
O ICMS integra a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Em consonância com o artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de1997, c/c Portaria MF n° 63, de
9 de fevereiro de 2017, a própria C. DRJ recorreu de ofício deste acórdão ao CARF para
apreciação da exclusão do responsável solidário do polo passivo da autuação.
Por sua vez, a recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos de
fato e de direito expostos na impugnação e apresentando os seguintes requerimentos finais:
À vista de todo exposto, requer à ilustre autoridade julgadora que aprecie e decida
motivada e individualmente cada uma das questões levantadas nos tópicos retro
enumerados que são relevantes para o pleno exercício do direito de defesa da autuada,
e digne-se em conhecer do presente recurso lhe dando total provimento para anular o
v.Acórdão para que se manifeste expressamente sobre o teor dos tópicos apontados nas
duas preliminares supra, sob pena de nulidade.
No mérito requer seja conhecido e totalmente provido o presente recurso com o
cancelamento da autuação levada à termo, com base na fundamentação supra
delimitada.
Caso seja julgado parcialmente procedente o auto de infração, em relação aos créditos
que seriam originados pela "aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero" pugna-
se pelo reconhecimento ao direito da empresa autuada ao crédito presumido previsto
no artigo 8° da lei n°. 10.925/2004.
Finalmente, e em última hipótese, em qualquer caso em que seja julgado subsistente
parcial ou totalmente o auto de infração correlato ao epigrafado procedimento
administrativo, requer a redução da multa proporcional aquém do percentual de 75%
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

(setenta e cinco por cento), seja para o percentual de 20% (vinte por cento) ou outro
percentual, desde que proporcional ao caso, pois caracterizado o desvio de finalidade
da sanção fiscal e violada a vedação constitucional do confisco.
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-001.554, de 18 de fevereiro de 2020, ao adentrar no tópico “Exclusão do
ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS”, resolveu sobrestar o julgamento do presente
processo até ulterior julgamento dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, no Recurso Extraordinário no 574.706, restando prejudicada a apreciação dos
demais itens contidos nos recursos, voluntário e de ofício.
Com o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE no 574.706 PR, no qual o
Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”, os autos foram devolvidos ao
CARF e, considerando que o i. relator da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da
Seção, foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[...] não há nos autos de
infração a descrição do texto legal com base no qual tenha se efetuado o lançamento dos
tributos cobrados, mas tão somente os textos legais que tratam da incidência tributária, e tal
ausência implica na necessidade de lavratura de novo auto explicitando essa norma e
devolvendo o prazo para a impugnação, garantindo a ampla defesa e o contraditório, bem como
o devido processo legal”.
Neste sentido, alega que seria “[...] nítido o erro material no enquadramento legal
pela falta de apontamento (descrição) do texto legal (artigo de lei) que embasou a prática do ato
vinculado de lançamento dos tributos cobrados nos respectivos autos de infração”, de modo que
deveria ser reconhecida a nulidade do auto de infração.
Ainda, especificamente quanto à “Glosa de créditos indevidos (prestação de
serviços PJ-Cta. 420200300016)”, a recorrente argumenta que “[...] a glosa se deu por eventual
falta de comprovação, por parte do Contribuinte de que tais despesas tratavam-se de insumos
para o desenvolvimento de seu mister”, sendo que, ao seu ver, haveria um vício de motivação,
uma vez que supostamente não existiria a exposição de motivos/fundamentação que embasaram
a glosa.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é oportuno destacar que o auto de infração não precisa apontar o
fundamento legal que autoriza o lançamento do tributo pelo auditor fiscal, uma vez que se trata
de competência privativa expressamente estabelecida pelo artigo 142 do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, a prática do ato vinculado de lançamento não tem que ser fundamentada
no auto de infração, uma vez que decorre expressamente da lei que atribui tal competência aos
auditores fiscais, restringindo-se o auto de infração a tratar da ocorrência do fato jurídico-
tributário, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Neste sentido, merece transcrição também o artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
que trata dos requisitos obrigatórios do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Diante disto, tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente e
inexistindo qualquer alegação no sentido de que houve descumprimento de qualquer um dos
demais requisitos obrigatórios do lançamento, não vislumbro qualquer nulidade no auto de
infração.
Neste sentido, cumpre destacar que houve a devida descrição dos fatos que deram
ensejo às autuações e dos fundamentos jurídicos que as embasaram, como se extrai
especialmente das fls. 25 a 48 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal - Parcial (fls. 25-48),
parte integrante dos Autos de Infração lavrados, restando suficientemente claro os motivos que
ensejaram as glosas, nos termos do art. 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003, e
Instruções Normativas da SRF n° 247, de 2002, e n° 404, de 2004.
Especificamente quanto à GLOSA DE CRÉDITOS INDEVIDOS (PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PJ-Cta. 420200300016) foi esclarecido nos itens 23 a 26 e 36 a 40 do
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

mencionado termo de encerramento os fundamentos de fato e de direito que levaram o autuante a
não aceitar as deduções.
Tratando-se de despesas com serviços diversos, tais como: serviços de advocacia,
consultoria, assessoria, segurança, exames, telefonia, viagens, seguros, propaganda e
publicidade, contribuição sindical, taxas e emolumentos, foram solicitados à fiscalizada os
esclarecimentos e justificativas acerca da utilização na base de cálculo do crédito de PIS e
Cofins, em função de não se harmonizarem com as hipóteses para o seu aproveitamento.
Não tendo sido apresentados os esclarecimentos e as justificativas para que
fossem considerados insumos para efeitos de dedução da Contribuição para o PIS e da Cofins,
nos termos das Instruções Normativas da SRF n° 247, de 2002, e n° 404, de 2004, a glosa foi
feita.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de nulidade do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Frise-se, por pertinente, que tais questões já haviam sido dirimidas pelo v. acórdão
recorrido, razão pela qual também não subsistem as alegações de suposta nulidade do r. decisum,
sendo certo que o mero inconformismo da recorrente com o entendimento exarado não gera por
si só a nulidade da autuação, devendo as suas razões de insurgência serem apreciadas quando do
julgamento do mérito do presente recurso.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do v. acórdão recorrido.
DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E DA COFINS
Conforme supra relatado, ao adentrar no tópico “Exclusão do ICMS da base de
cálculo da PIS/COFINS”, esta C. Turma, em outra composição, resolveu sobrestar o julgamento
do presente processo até ulterior julgamento dos embargos de declaração opostos pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no Recurso Extraordinário no 574.706.
A controvérsia resume-se à exclusão (ou não) do valor do ICMS da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, em observância à tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF e à modulação dos efeitos estabelecida em sede de Embargos
de Declaração.
O tema foi decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706, em sede de Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
O acórdão do referido julgamento restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O
regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine,
da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o
ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG
29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Em face do r. acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com a seguinte
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS
E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA
COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISRTATIVOS
DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - ,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-
2021)
Por pertinente, reproduzo também a parte dispositiva da r. decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado
o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria,
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no
ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros
Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Desta forma, restou assentado de maneira definitiva pela Suprema Corte o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em
sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a referida data.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. CARF:
COFINS.
PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
POSSIBILIDADE. TERMOS. STF. RE 574.706/MG. O STF fixou a tese: “O ICMS
não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS”, nos termos
do decidido no RE 574.706/MG, julgado em 15/03/2017. E, de acordo com a
modulação dada a essa decisão no julgamento dos Embargos de Declaração opostos
àquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS o valor do ICMS destacado nas notas fiscais, nos
processos administrativos protocolados até 15/03/2017, como no caso dos autos.
(Processo no 10980.921426/2012-16; Acórdão no 9303-013.466; Relator Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira; sessão de 16/11/2022)
Ressalte-se que, nos termos do §2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF
(Anexo II da Portaria MF no 343/2014, “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Diante do exposto, considerando que o auto de infração objeto do presente
processo foi lavrado em 11/12/2017 e trata de contribuições ao PIS e da COFINS relativas ao
período de apuração de 01/01/2013 a 31/12/2013, em observância ao decidido pelo STF, voto em
negar provimento ao recurso voluntário neste tópico.
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E DA
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECORRENTE
Inicialmente, cumpre destacar que, no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede
de Recurso Repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço
–
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do
qual o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar
elemento estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

menos, que a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. É preciso que a sua
subtração importe na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
obste a atividade da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultante.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Destaque-se, por oportuno, que, as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito deste e. Conselho, nos termos do §2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF, de modo que não cabem maiores divagações a respeito dos
critérios adotados, devendo ser observado aquele fixado pelo STJ.
Com isso em vista, passamos a apreciar as alegações da recorrente.
Das aquisições de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Conforme se verifica da autuação, foram glosados pela fiscalização os créditos
apropriados em decorrência da aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota zero das
contribuições ao PIS e da COFINS.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que é “[...] uma empresa de
refeições coletivas, de sorte que cerca de 70% (setenta por cento) dos insumos por ela utilizados
são tributados, na entrada, à alíquota zero do PIS e da COFINS, à exemplo de arroz, feijão,
carnes e os legumes, contudo, a totalidade das saídas são tributadas pelo PIS e pela COFINS,
de sorte que a desconsideração desse creditamento implicaria no pagamento à integralidade das
alíquotas do PIS e da COFINS pela empresa autuada”.
Ademais, alega que “[...] faz jus ao creditamento pois paga, ainda que embutido
no preço, o tributo (PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou produtos, a exemplo de
adubos, fertilizantes, ferramentas, maquinários, dentre outros, adquiridos no mercado e
empregados no respectivo processo produtivo”.
No mesmo sentido, defende que “[...] essas operações não se tratam de
operações não sujeitas ao pagamento das contribuições, elas são sim sujeitas ao seu pagamento,
mas à alíquota zero, e por isto não incide o óbice previsto no artigo 3°. parágrafo 2° da Lei
10.637/02. com a redação dada pelas Leis n° 10.684/03 e 10.865/04”.
Por fim, sustenta que, caso não se entenda que ela faz jus aos créditos integrais
decorrentes das aquisições das mercadorias sujeitas à alíquota zero, deve ser reconhecido o
direito ao crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/04.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Em relação ao presente tema, a legislação é clara ao estabelecer que as aquisições
de produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições ao PIS e da COFINS não permitem a
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

apropriação de créditos pelo adquirente, nos termos do artigo 3o, §2o, inciso II, da Lei no
10.833/03:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição; (Grifamos)
Neste sentido, a sujeição do produto à alíquota zero implica o não pagamento das
contribuições, de modo que a subsunção das aquisições sujeitas à alíquota zero à norma que veda
a apropriação de créditos pelo adquirente é inegável, sendo a jurisprudência deste e. Conselho
pacífica sobre o tema.
Nos mesmos termos, merece transcrição a ementa da Solução de Consulta COSIT
no 227/17:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de créditos
da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com
isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de
produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações
não sujeitas ao pagamento dessa contribuição. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
no10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III. (Grifamos)
No que se refere aos créditos presumidos previstos no artigo 8o da Lei no
10.925/04, verifica-se que também não merece guarida as alegações da recorrente, uma vez que,
por se tratar de empresa que presta serviço de preparação e fornecimento de refeições, não se
subsume à hipótese da norma concessiva do aludido crédito presumido, como se extrai do
disposto no referido dispositivo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos noinciso II do caput do
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Frise-se que, para ter direito ao crédito presumido da agroindústria, a pessoa
jurídica deve produzir mercadorias classificadas nos capítulos e códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul elencados no caput do artigo, situação distinta da recorrente (prestadora de
serviço), assim como, as matérias-primas devem ser adquiridas de pessoa física, cerealista ou
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e/ ou de cerealista, o que também jamais
restou demonstrado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
Dos créditos decorrentes de serviços prestados por pessoa jurídica
(a) Glosa de créditos indevidos (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ- DEMAIS)
Conforme se extrai da autuação, a autoridade lançadora justificou as glosas
realizadas neste tópico sob o fundamento de que a fiscalizada “[...] aproveitou como créditos na
apuração do Pis/Cofins valores referentes à prestação de diversos serviços os quais não têm
previsão legal para seu aproveitamento”, realizando o detalhamento mensal das contas contábeis
com os referidos valores.
Por sua vez, a recorrente realizou uma análise individualizada de cada glosa,
apresentando os argumentos abaixo sintetizados:
Comunicações
[...] a Recorrente demonstrou em sua impugnação que necessita do serviço de
Comunicação diretamente no exercício de sua atividade tendo vista os diversos pontos
de atuação num mesmo contrato.
Inclusive, citou exemplo dessa situação explicitando que um contrato de fornecimento
de merenda escolar em um município qualquer, onde a merenda é produzida
diretamente nas escolas da Municipalidade, teremos cerca de 100 escolas, quase 40
creches, fora outros pontos de atendimento, sendo notável que a comunicação entre os
agentes da empresa (Nutricionistas, Merenda, Estoque, Gestão de qualidade) de fazem
pela utilização da ferramenta de telefonia de forma constante para a atualização da
produção, solicitação de mercadoria, acompanhante de unidades.
Com base nessa premissa, resta nítido que o item comunicação, se trata de insumo na
prestação de seu serviço de locação mão de obra, nos moldes do art. 3°, II da Lei n°
10.637/2002.
(...)
Até porque, há que se observar que a Recorrente mantém contrato em diversos Estados
da Federação e necessita atender os requisitos previstos em Edital que estabelecem que
as Escolas, Hospitais devem ter fácil comunicação para se relacionar com as
nutricionistas com a Gestão de Qualidade evidenciando as ocorrências do dia, sendo
este item precificado e composto na planilha de custo para se chegar ao valor do
serviço, não há como entender de outra forma se não um Insumo na Prestação de
Serviços.
Conduções, viagens e estadias
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

[...] como retro explicitado, além do fornecimento de refeições, a Recorrente presta
também serviços de mão de obra, entre os quais o de acompanhamento nutricional,
frise-se: a locação de mão de obra trata-se de um serviço final prestado pela
Recorrente, essa prestação de serviços é tributada em separado ao fornecimento de
refeição!
À exemplo, num único contrato firmado com um município qualquer, a Recorrente pode
fornecer refeição a 100 (cem) escolas e hospitais, por exemplo, e suas nutricionistas
passam o dia prestando seu serviço e se deslocando de escola para escola, visitando
diuturna e diariamente, todos os pontos de fornecimento de refeição para prestarem o
serviço de acompanhamento nutricional.
Nessa toada, elas necessitam se locomover com um veículo automotivo para conseguir
visitar todos os pontos contratados e atende-los nas diversas refeições (desjejum,
lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, por exemplo) fornecidas diuturnamente.
Por conseguinte, o deslocamento entre estas unidades de operação como denominamos
as escolas ou hospitais (frise-se que não se trata de deslocamento entre as filiais da
Recorrente), cujas distâncias às vezes ultrapassam 100km entre uma localidade e outra
faz parte do serviço prestado, é essencial à prestação desse serviço.
Não se trata, pois, de despesas de estadia ou viagem para reuniões e coisas do tipo,
mas sim de deslocamento necessário à prestação de serviços final ao consumidor da
Recorrente, ou seja, sem essa despesa a Recorrente não conseguirá prestar seus
serviços de locação de mão de obra!
Além do acompanhamento nutricional a Recorrente também tem sua gestão de
qualidade, que necessita se locomover para outros Estados para prestar os serviços
nutricionais, assim a locomoção e a viagem, tornam-se itens essenciais à prestação de
seus serviços.
Seguros
No tocante aos créditos de seguros, restou explicitado que a Recorrente, quando
vencedora do certame licitatório é obrigada a apresentar Garantia para execução do
contrato, bem como tem a necessidade de contratação e seguro em favor dos
funcionários que prestarem serviços nas dependências da contratante, sendo
impeditivo assumir ou dar continuidade ao contrato sem apresentação desta garantia,
assim os gastos de seguros foram necessários e previsto em Edital para execução do
serviço, como pode ser contatado no Edital do Município de Diadema, página 24, letra
"o" e páginas 29 e 30, ora anexado — DOC. 03, colacionado na impugnação.
Não se trata, portanto, do seguro pura e simplesmente para beneficiar seus
funcionários, mas sim de exigência contratual para a prestação dos seus serviços!
Frise-se, se na houver a contratação dos seguros e oferecimento de garantias, não se
assina o contrato de prestação de serviços/fornecimento de refeições!
Com isso, tem-se que a contratação desses "seguros" é obrigatória e não facultativa,
sendo ônus imposto pelo contratante.
Propaganda e publicidade
[...] tratam-se de despesas/custos com o Projeto de educação infantil, assim a
Recorrente é contratada já com este serviço incluso em sua atividade no município, este
gasto trata-se, portanto, de custo/despesa inerente a produção deste serviço e engloba-
se no conceito de insumo, justificando o crédito tomado por ela, o que justifica a sua
exclusão da autuação.
Taxas e emolumentos
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

[...] para execução dos serviços a Recorrente é obrigada a apresentar diversos
certificados, conforme previsto no Edital de Diadema/SP, em sua página 51 — DOC.
03 colacionado na impugnação, e para obter tais licenças ela é obrigada a pagar
diversas taxas e emolumentos, não podendo praticar sua atividade sem cumprimento
desta obrigação legal, o que lhe permite o creditamento efetuado, devendo ser também
excluído da autuação os valores creditados nessa rubrica.
[...] essas despesas tratam-se de exigência contratualmente efetuada em edital público
de licitação, como se prova pelo edital que fora colacionado na impugnação e acima
referido.
Internet
[...] as empresas necessitam modernizar-se para manter a competitividade do mercado,
ou seja, sem esta despesa/custo a empresa não se manteria competitiva em seu negócio,
visto que para execução do seu serviço necessita do gasto com Internet para baixar
seus estoques, requerer mercadoria dos sistemas, integrar ao sistema da
Administração Pública para verificar demandas, sendo este item extremamente
necessário para prestação e execução dos serviços e contratos da empresa.
Material de escritório
[...] neste item estão computados os custos de elaboração de cardápio, formalização de
indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento destas atividades
que estão ligadas diretamente a produção e execução dos serviços prestados.
A Recorrente tem que apresentar obrigatoriamente as tabelas nutricionais dos pratos
que são fornecidos diuturnamente, em todas as unidades que atende e em todas as
refeições que fornece.
Feiras, Congressos e Cursos
Insiste-se na possibilidade de creditamento sobre esse item, pois trata-se de custo esta
extremamente ligado a atividade organizacional de Educação Nutricional, serviço
previstos nos Editais dos certames que a RECORRENTE disputa.
À exemplo, tem-se as despesas de educação nutricional conforme se vislumbra pelas
disposições do item 3.3 do Edital de Recife/PE em sua página 32,colacionado na
impugnação como DOC. 04, tendo em vista que a empresa foi contratada para este fim,
então não pode ter excluído de seus insumos estes itens sem a análise do contexto da
prestação de serviços a que se propõe, justificando seu creditamento efetuado pela
Recorrente, o que denota a necessidade de exclusão dos valores referentes à esse item
da autuação.
Assinaturas de publicações
[...] trata-se de custo para manter a atividade intelectual do serviço prestado, assim
garantindo a execução e prestação do serviço de forma organizada, visto que o setor
nutricional á bem amplo e atinge desde a infância até a terceira idade, esta atualização
é, sobremaneira, necessária para que os serviços sejam de qualidade, assegurando o
cumprimento da legislação pertinente ao mesmo.
Despesas com veículos
As despesas com veículos, assim como as despesas com Conduções, Viagens e Estadias,
supra delimitadas, tratam-se de nítidos insumos da RECORRENTE, pois como
sobrevisto, num mesmo contrato está encampada a prestação de serviços para diversas
unidades de atendimento (escolas, creches, hospitais e etc...).
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Assim, o gerenciamento da prestação dos serviços entre essas unidades demanda o
deslocamento dos funcionários da RECORRENTE entre essas unidades, e que devido à
distância entre elas, necessita-se da utilização de veículos automotores, de modo a
viabilizar que esse deslocamento ocorra em tempo hábil à garantir a execução do
objeto social da RECORRENTE dentro dos moldes em que foram contratados.
Desse modo, o combustível desse veículo, por exemplo, trata-se de insumo da
RECORRENTE, sendo custo necessário, obrigatório e que se consome na prestação de
seus serviços, de modo que esse crédito deve ser considerado e excluído da autuação
levada à termo, são custos essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.
” ”
”
No que diz respeito aos custos/despesas classificados como "contribuição sindical e
assistencial", "Cestas Básicas" e "Uniformes e vestimentas" pela fiscalização no Anexo
3, uma vez que a empresa presta serviços de locação de mão de obra, os custos
inerentes aos uniformes e vestimentas são necessários, obrigatórios, tratando-se de
exigência previstas nos editais (DOC. 03 — página 24, colacionado na impugnação),
bem como a cesta básica que se trata de item exigido pela Convenção Coletiva (DOC.
05 colacionado na impugnação), além da contribuição sindical e assistencial, que é
gerado por conta da própria atividade, ou seja, se há funcionários, há o dever de
recolher.
Entendo que assiste razão parcial à recorrente.
Inicialmente, cumpre destacar que, para fins de análise do direito ao creditamento,
não podemos analisar a atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando
exclusivamente naqueles itens imprescindíveis para uma atividade genérica de preparação e
fornecimento de refeições, ou de locação de mão-de-obra especializada. Pelo contrário, devemos
estar atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo
que cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Neste sentido, restou demonstrado que a recorrente exerce a atividade de
preparação e fornecimento de merenda escolar, e locação de mão-de-obra especializada, para a
Administração Pública, sendo tal relação comercial regida por contratos administrativos
firmados após a participação da recorrente em procedimentos de licitação. Destaque-se que, em
tais casos, as empresas devem atender integralmente todas as exigências do edital de licitação,
assim como, o contrato firmado deve ser executado fielmente pela contratada, nos termos do
artigo 66 da Lei no 8.666/931.
Além disto, restou evidenciado que os contratos de fornecimento de merenda
escolar, e locação de mão-de-obra especializada (nutricionistas), exigem que as refeições sejam
produzidas diretamente nas escolas, hospitais e creches do munícipio, sendo que, à titulo de
exemplo, num único contrato firmado com um município qualquer, a recorrente tem que fornecer
refeição a 100 (cem) escolas e hospitais, por exemplo, e suas nutricionistas passam o dia
prestando seu serviço e se deslocando de local em local, visitando todos os pontos de
fornecimento de refeição, nas diversas refeições (desjejum, lanche, almoço, lanche da tarde,
jantar e ceia, por exemplo), para prestarem o serviço de acompanhamento nutricional.

1 Art.66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Quanto ao deslocamento dos funcionários, ficou demonstrado que a recorrente
realiza o reembolso do combustível por eles gasto no trajeto entre as unidades de fornecimento
de refeições, ressaltando que, devido à distância e ao número de unidades, “[...] necessita-se da
utilização de veículos automotores para viabilizar que esse deslocamento ocorra em tempo hábil
à garantir a execução do objeto social da RECORRENTE dentro dos moldes em que foram
contratados”.
Frise-se que a condição de insumos de combustíveis consumidos em veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de prestação de serviços foi reconhecida
expressamente no artigo 176, §1o, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 2.121/22:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços;
Há também exigência de que haja fácil e direta comunicação entre os pontos de
fornecimento de refeições, as nutricionistas e a Gestão de Qualidade da empresa, assim como, o
acompanhamento nutricional exige a locomoção dos agentes da Gestão de Qualidade para
acompanhar e avaliar o serviço prestado em cada um dos municípios e Estados em que a
recorrente atua.
Ainda, como bem apontado pela recorrente, para “[...] execução do seu serviço
necessita do gasto com Internet para baixar seus estoques, requerer mercadoria dos sistemas,
integrar ao sistema da Administração Pública para verificar demandas, sendo este item
extremamente necessário para prestação e execução dos serviços e contratos da empresa”.
Da mesma forma, a recorrente tem que apresentar obrigatoriamente as tabelas
nutricionais dos pratos que são fornecidos diuturnamente, em todas as unidades que atende e em
todas as refeições que fornece, sendo que os custos computados na conta denominada Material
de escritório se referem aos “[...] custos de elaboração de cardápio, formalização de indicações
nutricionais e materiais necessários para cumprimento destas atividades que estão ligadas
diretamente a produção e execução dos serviços prestados”.
Ademais, em razão das exigências previstas nos editais de licitação, a recorrente é
obrigada a apresentar garantia para execução do contrato e seguro em favor dos funcionários que
prestarem serviços nas suas dependências, sendo impeditivo assumir ou dar continuidade ao
contrato sem o cumprimento das referidas exigências.
Somado a isto, tanto por previsão no contrato administrativo, quanto por questões
sanitárias, a recorrente é obrigada a fornecer os uniformes e vestimentas necessários para o
exercício da atividade de seus funcionários.
Por fim, a recorrente demonstrou também que, em razão do estabelecido na
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 do SINTERCOJ – Sindicato dos trabalhadores
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

empresas de refeições coletivas, refeições convênios, cestas básicas, cozinhas industriais,
restaurantes, é obrigada a fornecer mensalmente cesta de alimentos aos seus funcionários.
Em breve síntese, restou demonstrado que (i) as despesas com telefonia são
essenciais para garantir a comunicação direta entre os funcionários, as unidades de fornecimento
de refeições e a Gestão de Qualidade; (ii) as despesas com veículos e combustível são relevantes
em razão da necessidade de rápido deslocamento dos funcionários entre as diversas unidades de
fornecimento de refeições; (iii) as despesas com internet são essenciais em razão da necessidade
de sistema para baixar estoques, requerer mercadoria e integrar ao sistema da Administração
Pública para verificar demandas; (iv) as despesas com viagens e estadas são essenciais em razão
da necessidade dos agentes da Gestão de Qualidade acompanharem e avaliarem o serviço
prestado em cada um dos municípios e Estados em que a recorrente atua; (v) as despesas com
seguro são relevantes ao exercício da atividade da recorrente, por se tratar de exigência prevista
nos editais de licitação, que não podem ser inobservadas pelas recorrente em razão das
singularidades presentes nos contratos firmados com a Administração Pública; (vi) as despesas
com uniformes e vestimentas são relevantes tanto por questões sanitárias quanto por se tratar de
exigência prevista nos contratos administrativos firmados pela recorrente, sendo utilizadas
diretamente pelos funcionários na execução do serviço prestado; e (vii) as despesas com cesta
básica também são relevantes, por se tratar de obrigação estabelecida em Convenção Coletiva do
Trabalho.
Em relação às exigências previstas nos contratos firmados com a Administração
Pública e estabelecidas em Convenção Coletiva do Trabalho, entendo que devem ser tecidas
algumas considerações.
Quanto às exigências previstas no contrato firmado com a Administração Pública,
entendo que as despesas para o seu atendimento configuram insumos na atividade desenvolvida
pela recorrente, observando o critério da relevância, tanto por imposição legal, quanto pela
singularidade do serviço prestado.
Isto porque o edital de licitação configura lei entre as partes, sendo que tanto a
Administração Pública, quanto os licitantes, a ele estão diretamente vinculados (Princípio da
Vinculação ao Edital). Neste sentido, o artigo 41 da Lei no 8.666/93 expressamente dispõe que
“[a] Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”, o qual repercute, como consectário lógico, na vinculação do licitante.
No que se refere à imposição legal para cumprimento do contrato firmado com a
Administração Pública, o artigo 66 da Lei no 8.666/93 dispõe que “[o] contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial”, sendo que, nos
termos do artigo 78, incisos I e II, do mesmo diploma legal, o não cumprimento ou o
cumprimento irregular das cláusulas contratuais constituem motivo para rescisão do contrato.
Ressalte-se que, em tais situações, não há liberdade contratual por parte da
recorrente, ou seja, não há liberdade para escolher o negócio a ser celebrado e nem o conteúdo
das cláusulas contratuais2, restringindo-se a sua liberdade ao direito de participar (ou não) do

2 Salvo exceções previstas em lei.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

procedimento de licitação e, sagrando-se vencedora, firmar (ou não) o contrato com a
Administração Pública.
Ademais, especificamente em relação ao critério da relevância, no julgamento do
REsp no 1.221.170, o E. Ministro Mauro Campbell Marques destaca em seu voto que os itens
adquiridos por imposição legal devem ser abarcados no conceito de insumo, uma vez que “[...]
se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em infração à lei”, exatamente o que
se verifica no presente caso.
Merece destaque também o disposto no artigo 176, §1o, inciso II, da IN no
2.121/22, que demonstra uma ampliação do conceito de insumo anteriormente exarado pela
Receita Federal ao admitir que consideram-se insumos, inclusive, bens ou serviços que, mesmo
utilizados após a finalização do processo de produção, de fabricação ou de prestação de serviços,
tenham sua utilização decorrente de imposição legal.
Diante disto, entendo que, por se tratar de imposição legal e singularidade das
atividades exercidas em prol da Administração Pública, as despesas com o atendimento das
exigências do contrato administrativo devem ser consideradas insumo da atividade exercida pelo
contratado, por observar o critério da relevância.
No que se refere aos bens ou os serviços especificamente exigidos para viabilizar
as atividades de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, assim restou disciplinada a matéria pelo artigo 177, caput e
parágrafo único, da IN no 2.121/22:
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de bens
ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nas hipóteses em que a exigência dos
bens ou dos serviços decorrem de celebração de acordos ou convenções coletivas de
trabalho.
Com a devida vênia, entendo que, ao exercer sua competência de interpretar e
aplicar a legislação tributária, editando instruções normativas necessárias à sua execução, a
Receita Federal andou bem ao reconhecer que os bens e serviços exigidos, por norma legal ou
infralegal, para viabilizar a mão-de-obra empregada nas atividades, devem ser considerados
insumos, por outro lado, ultrapassou os limites estabelecidos em lei, inovando o ordenamento
jurídico, ao excetuar as hipóteses em que a exigência decorre da celebração de acordos ou
convenções coletivas de trabalho.
Ora, a partir do momento em que se reconhece o caráter de insumo aos bens e
serviços exigidos, por norma legal ou infralegal, para viabilizar a mão-de-obra empregada nas
atividades de produção de bens ou de prestação de serviços, não vislumbro qualquer fundamento
legal que permita a exclusão das exigências decorrentes de acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Nos termos do artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a
Convenção Coletiva de Trabalho configura acordo de caráter normativo, sendo que, conforme
estabelece o artigo 611-A do mesmo diploma legal, a convenção coletiva e o acordo coletivo de
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre diversas questões
atinentes à relação de trabalho.
Neste sentido, assim leciona o professor Maurício Godinho Delgado:
As convenções coletivas, embora de origem privada, criam regras jurídicas (normas
autônomas), isto é, preceitos gerais, abstratos e impessoais, dirigidos a normatizar
situações ad futurum. Correspondem, consequentemente, à noção de lei em sentido
material, traduzindo ato-regra (Duguit) ou comando abstrato. São, desse modo, do ponto
de vista substantivo (ou seja, de seu conteúdo), diplomas desveladores de
inquestionáveis regras jurídicas (embora existam também no seu interior cláusulas
contratuais.
Somado a isto, a Constituição Federal elenca, em seu artigo 7o, inciso XXVI, o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho como direito dos trabalhadores
urbanos e rurais.
Ressalte-se que a relevância está na imposição da exigência – que deve ser
observada no exercício da atividade do contribuinte – e não propriamente no instrumento
jurídico que a impõe, até porque, a própria instrução normativa compreende que o conceito de
insumo alcança exigências impostas tanto por norma legal quanto infralegal.
Por tais razões, entendo que os bens ou serviços especificamente exigidos por
convenções e acordos coletivos de trabalho, para viabilizar as atividades de produção de bens ou
de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, também
revestem o caráter de insumo.
Diante do exposto, entendo que, por se tratarem de itens imprescindíveis para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela recorrente, cumprindo com os
requisitos da essencialidade e/ou relevância, devem ser revertidas as glosas relativas às seguintes
contas “420200300004- Comunicações: despesas com telefonia”, “420200300012 -
Combustíveis e desp c/veiculos: pagamento reembolso de quilometragem a diversas pessoas”,
“420200300027- Internet: pagamento de provedor de internet”, “420200300009 - Viagens e
estadas: despesas com viagens”, “420200300008 - Seguros: comissão sobre fiança bancária, e
seguro”, “410300300038 - Uniformes e vestimentas: pagamento vestuário e uniformes”,
“420200300005- Material escritório: material de escritório”; e “420200100018 - Cesta Básica:
pagamento cesta básica e de natal”.
Especificamente em relação à conta “420200300009 - Viagens e estadas: despesas
com viagens”, destaco que a reversão das glosas deve alcançar apenas as despesas relativas às
viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para acompanhar e avaliar o serviço prestado nos
municípios e Estados em que a recorrente atua, e quanto à conta “420200300005- Material
escritório: material de escritório”, apenas as despesas relativas aos custos de elaboração de
cardápio, formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento das
atividades de fornecimento de refeições e acompanhamento nutricional.
No que se refere às glosas relativas às despesas com: assinaturas de publicações;
feiras, congressos e cursos; taxas e emolumentos; propaganda e publicidade; e contribuição
sindical e assistencial, entendo que devem ser mantidas as glosas, uma vez que, apesar de serem
necessárias para o funcionamento da empresa, não se enquadram na condição de insumos na
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

atividade-fim da recorrente (preparo e fornecimento de refeições, e locação de mão-de-obra
especializada).
Inicialmente, no que tange às despesas com assinaturas de publicações; feiras,
congressos e cursos, não se discute a importância do estudo e do aperfeiçoamento dos
funcionários. Ocorre que tais gastos não atendem ao critério da essencialidade e relevância, não
sendo considerados insumos para fins de apropriação de créditos no regime da não-
cumulatividade atualmente vigente.
Quanto às despesas com propaganda e publicidade, ressalto que os registros na
conta contábil informam se tratar de “pagamentos reembolsos diversos a diversas pessoas (em
quase totalidade dos itens lançados), pagamento impressos/publicações, pagamento de
propaganda e publicidade”, enquanto a recorrente se limita a alegar que “[...] tratam-se de
despesas/custos com o Projeto de educação infantil, assim a Recorrente é contratada já com este
serviço incluso em sua atividade no município”, sem trazer qualquer prova ou detalhamento da
atividade, o que, por óbvio, impede o reconhecimento do respectivo crédito.
Por sua vez, a conta “420200300026- Taxas e emolumentos” traz como
informação “despesas com taxas diversas pagas a diversas pessoas, órgãos e entidades, e
despesas e custas processuais”, enquanto a recorrente se limita a alegar que “[...] é obrigada a
apresentar diversos certificados, conforme previsto no Edital de Diadema/SP, em sua página 51
— DOC. 03 colacionado na impugnação, e para obter tais licenças ela é obrigada a pagar
diversas taxas e emolumentos”, sendo que a única prova apresentada trata da licença de
funcionamento da empresa, condição para participação no certame licitatório.
Ora, além da conta contemplar outras taxas e emolumentos pagos pela empresa e
não justificados, as despesas defendidas pela recorrente se referem a despesas arcadas para o fim
de participação no procedimento de licitação, o que é anterior e, até mesmo, desvinculado (a
depender do resultado da licitação) da atividade efetivamente exercida pela recorrente, razão pela
qual é de rigor a manutenção da glosa.
Por fim, quanto às contribuições sindicais e assistenciais, verifica-se que, nos
termos do artigo 582 da CLT, “[O]s empregadores são obrigados a descontar da folha de
pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical
dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos
sindicatos”. Ou seja, além das contribuições sindicais e assistenciais serem tributos - o que, por
si só, já afasta o seu reconhecimento como bem ou serviço -, o empregador não arca com o
encargo financeiro do tributo, sendo tais contribuições custeadas pelo próprio empregado, de
modo que não há que se falar em apropriação de crédito em relação a tais despesas, devendo, por
conseguinte, ser mantida a glosa.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas relativas às seguintes contas “420200300004- Comunicações: despesas
com telefonia”, “420200300012 - Combustíveis e desp c/veiculos: pagamento reembolso de
quilometragem a diversas pessoas”, “420200300027- Internet: pagamento de provedor de
internet”, “420200300009 - Viagens e estadas: despesas com viagens”, “420200300008 -
Seguros: comissão sobre fiança bancária, e seguro”, “410300300038 - Uniformes e vestimentas:
pagamento vestuário e uniformes”, “420200300005- Material escritório: material de escritório”;
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

e “420200100018 - Cesta Básica: pagamento cesta básica e de natal”, nos termos do presente
voto.
(b) Glosa de créditos indevidos (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ- Cta.
420200300016)
Neste tópico da autuação, a glosa foi realizada sobre créditos dos quais a
recorrente não apresentou qualquer esclarecimento ou justificativa acerca do seu aproveitamento
e sobre os créditos apropriados em razão das despesas com os seguintes serviços: serviços de
advocacia, consultoria, assessoria, segurança, exames, telefonia, viagens, seguros, propaganda e
publicidade, contribuição sindical, taxas e emolumentos.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera a alegação de total falta de
fundamentação da glosa, requerendo o seu afastamento por vício formal.
Quanto ao mérito, afirma que “[...] prepara e fornece refeições prontas (mão de
obra, armazenamento, transporte, fiscalização, serviços de nutrição e fornecimento direto)”,
ressaltando que sua atividade é exercida “[...] praticamente com exclusividade para órgãos da
Administração Pública em geral, necessitando da mão de obra de profissionais especializados
para viabilizar a disputa nos certames públicos, representando-a ativamente, preparando toda a
sendo que “[...] sem essa atuação não haveria a prestação de
serviços e o fornecimento de refeições, o que torna o custo com tais profissionais (advogados,
contadores, e etc...) em insumos essenciais ao desenvolvimento do mister da Recorrente”.
No que se refere às despesas com exames, a recorrente defende a possibilidade de
apropriação dos créditos, com base nos seguintes argumentos:
[...] os exames pagos pela Recorrente tratam-se de análises microbiológicas de água e
de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e também
exames executados nos funcionários que prestarão serviços, conforme exigência
prevista no Edital de Diadema/SP, página 51 — DOC. 03 juntado na impugnação e que

Frise-se que a qualidade dos alimentos fornecidos, assim como a saúde dos
profissionais que prestam os serviços, trata-se de preocupação ímpar da Recorrente,
além de obrigação contratual, de modo que as despesas nessas rubricas mostram-se
necessárias, mais que isso, essenciais, obrigatórias (previsão contratual) e totalmente
consumidas na prestação dos serviços, pelo que devem ser considerados como insumos
nos termos legais, validando o creditamento efetuado e liberando da autuação os
valores dessa classificação. (Grifos do original)
Entendo que assiste razão parcial à recorrente.
Quanto ao suposto vício formal, reitero o exposto no tópico da preliminar de
nulidade, no sentido de que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida
fundamentação das glosas: seja em razão da ausência de esclarecimento e justificativa para
apropriação do crédito, seja pelo entendimento da autoridade autuante de que os créditos
glosados não se referiam a insumos da atividade exercida pelo recorrente.
No que se refere às glosas relativas às despesas com: serviços de advocacia,
consultoria, assessoria, segurança, propaganda e publicidade, contribuição sindical, taxas e
emolumentos, entendo que devem ser mantidas as glosas, uma vez que, apesar de serem
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

necessárias para o funcionamento da empresa, não se enquadram na condição de insumos na
atividade-fim da recorrente (preparo e fornecimento de refeições, e locação de mão-de-obra
especializada), pelas razões já expostas no tópico anterior.
Por outro lado, em relação às despesas com exames, mais especificamente, com
análises microbiológicas de água e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão
fornecidos e também exames executados nos funcionários, entendo que devem ser revertidas as
glosas, por se tratar de despesas que se enquadram no conceito de insumo, cumprindo tanto com
o requisito da essencialidade quanto da relevância.
Isto porque as análises microbiológicas de água e de alimentos, os exames
laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos e os exames executados nos funcionários, são
essenciais para garantir a qualidade do serviço prestado e do alimento fornecido, assim como,
são relevantes por integrarem o processo produtivo neste ramo de atividade, seja por imposição
das normas sanitárias, seja em razão das exigências do próprio edital de licitação, que deve ser
executado fielmente pelo contratado, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.666/933.
Ainda, com base nos fundamentos expostos no tópico anterior, entendo que
também devem ser revertidas as glosas relativas à telefonia, viagens e seguros.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas relativas às despesas com telefonia, viagens, seguros e análises
microbiológicas de água e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos
e exames executados nos funcionários.
DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DOS VALORES DA FOLHA DE
PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SEUS PRÓPRIOS EMPREGADOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera a sua alegação de que “[...] a
proibição do creditamento sobre a mão de obra e consequentemente sobre seus encargos viola o
princípio da não-cumulatividade, previsto no artigo 195, §12 da CF/88”, sustentando que “[...]
não se trata de alegação de inconstitucionalidade e que não poderia ser objeto de conhecimento
desse Tribunal Administrativo, mas sim de receptividade da Legislação que veda esse
creditamento”.
Neste sentido, argumenta que “[...] a alteração constitucional (que inseriu o §12
no artigo 195 da CF/88) se deu com a EC 42/2003, posterior à legislação que trata das
alterações na tributação do PIS e da COFINS (Lei n° 10.637/2002), padecendo, então, de
regulamentação o artigo 195, §12 da CF/88, revogando, ainda que tacitamente, a legislação
anterior que trate de modo diverso a tributação do PIS e da COFINS, motivo pelo qual descabe
a aplicação do artigo 3°, §2, I da Lei n° 10.637/2002 no caso em comento”.
Posteriormente, volta a sustentar a “[...] inconstitucionalidade da vedação da
dedução, não pelo excesso do legislador infraconstitucional ao art. 195, 12 da CF, em sua
esfera de liberdade de conformação, mas sob o ponto de vista material, por ofensa à isonomia, à
capacidade contributiva, à livre-concorrência e à razoabilidade, abaixo trabalhada”.

3 Art.66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

E, por fim, pleiteia que, caso mantida a autuação em relação à mão-de-obra, que
sejam revertidas as glosas dos “[...] créditos referentes às despesas/custos com assistência
médica, vale transporte e cestas básicas, que são pagos à pessoas jurídicas, como se prova pela
juntada do livro razão referente aos períodos fiscalizados — DOC. 07”.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Inicialmente, considerando que foi reiterada a alegação de inconstitucionalidade
em razão da ofensa à princípios constitucionais, destaco que não cabe a este Colegiado, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Ressalte-se que, se não cabe a este Conselho Administrativo realizar controle de
constitucionalidade, ainda mais inadequado seria o juízo de recepção constitucional da
legislação, conforme pretendido pela recorrente.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de recepção constitucional ou
constitucionalidade das normas jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo
suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos
legais em vigor, sob pena de responsabilidade funcional.
De qualquer forma, considerando que, além das alegações de
inconstitucionalidade e ausência de recepção constitucional, a recorrente também pleiteou o
reconhecimento dos créditos sobre mão-de-obra paga a pessoa física, sob o argumento de que
tais despesas são essenciais e relevantes no exercício da atividade, destaco que, apesar do esforço
argumentativo da recorrente, tal possibilidade de creditamento é expressamente vedada pela
legislação ordinária, estando estabelecido no artigo 3o, § 2o, inciso I, das Leis no 10.833/03 e
10.637/02 que “[n]ão dará direito a crédito o valor: de mão de obra paga a pessoa física”.
Quanto às despesas com encargos, assistência médica e vale-transporte, destaco
que não há previsão legal autorizando o referido creditamento, sendo que, no que se refere ao
vale-transporte, o legislador tomou a decisão de permitir o aproveitamento de créditos relativos a
tais despesas apenas por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção, conforme estabelecido no artigo 3o, §1o, inciso X, das Leis
no 10.833/03 e 10.637/02, sendo que, apesar de se tratar de decisão legislativa extremamente
questionável, deve ser observada nos julgamentos deste Órgão Julgador administrativo.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Por outro lado, em consonância com o decidido nos tópicos supra, voto por
reverter a glosa relativa aos gastos com cesta básica, por se tratar de exigência prevista em
Convenção Coletiva de Trabalho.
Diante do exposto, voto por não conhecer deste tópico do recurso quanto às
alegações de inconstitucionalidade e ausência de recepção constitucional e, no mérito, por dar-
lhe parcial provimento apenas para reverter as glosas relativas aos gastos com cesta básica.
DA INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL DE 75% NA MULTA
PROPORCIONAL DEVIDO AO SEU CARÁTER CONFISCATÓRIO
Neste tópico, a recorrente sustenta que a multa de ofício aplicada não pode ser
mantida no patamar de 75%, “[...] pois caracteriza desvio de finalidade da sanção afrontando
nitidamente a vedação constitucional do confisco”.
Além disto, alega que a multa no percentual aplicado “[...] verifica-se totalmente
desproporcional, além de nitidamente caracterizar Confisco, pois tão distante do caráter
educativo e punitivo que deveria ter, podendo levar a Peticionária a uma condição de total
impossibilidade de cumprir com suas prerrogativas, não só lhe causando sérios danos, mas
também às famílias de todos os seus sócios e principalmente aos seus funcionários e familiares”.
Conforme já fundamentado no tópico anterior, não cabe a este Colegiado invocar
a proporcionalidade, a razoabilidade, o não confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Assim, estando previsto na lei, no caso, no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96,
a hipótese de aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, não pode este colegiado admitir a não aplicação
ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei, com
base nos princípios supra mencionados.
Ademais, a lei não prevê qualquer hipótese de redução da multa em razão de
circunstâncias de fato, da situação do contribuinte e de sua atividade, estabelecendo uma
aplicação neutra da multa em todas as hipóteses de ausência de lançamento ou recolhimento do
imposto.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso em relação aos argumentos de
afastamento da multa de ofício por afronta a princípios constitucionais.
Recurso de ofício
O Recurso de ofício deve ser conhecido, em razão da exclusão do responsável
tributário da lide e tendo em vista que a exoneração ultrapassa o limite estabelecido na Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
A responsabilidade solidária imputada na autuação ao sócio da empresa
SPBRASIL Alimentação e Serviços Ltda., Sr. Eloizo Gomes Afonso Durães, foi assim
fundamentada no Termo de Encerramento de Ação Fiscal - Parcial:
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

94. Por todo o exposto, vê-se que as infrações aqui relatadas beneficiaram diretamente
o sr. Eloizo Durães, sócio da SP ALIMENTAÇÃO. A constituição indevida de ativos
(contribuições a recuperar sobre custos e despesas sem previsão legal) alcançou dois
objetivos: (a) recolhimento a menor das contribuições para o Pis e Cofins e (b)
formação de um lucro contábil artificial para acobertar (sob o manto da distribuição
isenta de lucros) os empréstimos concedidos ao sócio, para seu desfrute pessoal em
detrimento do pagamento das contribuições sociais, bem coletivo e indisponível. Tanto
é assim, que os valores originais das contribuições lançados por esta fiscalização
referentes ao ano-calendário de 2013 perfazem o total de R$ 12.007.157,33, enquanto
que o lucro distribuído ao Sr. Eloizo Durães foi de R$ 13.855.276,63.
95. Nesse sentido, mais do que justo, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei 5.172/66
(CTN), constituímos e elegemos o Sr. ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, CPF
806.302.868-68, SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO dos débitos constituídos pelo
presente lançamento de ofício.
Ao apreciar a impugnação apresentada pelo Sr. Eloizo, o v. acórdão recorrido
entendeu por afastar a responsabilidade tributária imputada, com base nos seguintes
fundamentos:
[...] nos termos do CTN, em relação à imputação de responsabilidade aos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (inciso III do art.
135) é necessária a comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou de
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Não basta a suposição de ato
infracional: é necessário individualizar a atuação do imputado, lastreando-se sempre
em provas.
Em que pese a justificativa do autuante ao incluir a pessoa do sócio como responsável
solidário, a situação apresentada não se revela suficiente para atribuição de
responsabilidade tributária, sendo necessária a comprovação de um das situações
previstas no caput do art. 135 do CTN.
A aplicação do indigitado comando normativo não tem o condão de retirar da
fiscalização o ônus de provar a ocorrência da infração à lei, ou seja, da atuação dolosa
da pessoa física no sentido de fraudar ou sonegar tributos.
Ante o exposto, deve ser afastada a responsabilidade solidária de fato atribuída ao Sr.
ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, CPF 806.302.868-68, pelos créditos tributários
constituídos nos Autos de Infração objeto da presente lide.
Entendo que a r. decisão deve ser mantida.
Conforme se verifica da autuação, a responsabilidade solidária foi imposta com
base no artigo 124, inciso I, do CTN, sendo que o v. acórdão recorrido se manifestou no sentido
de que, para imputação da responsabilidade solidária, seria necessária a comprovação da prática
de atos com excesso de poderes ou de infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nos termos
do artigo 135 do CTN.
Nos alinhamos integralmente ao referido entendimento, por considerar que a
solidariedade prevista no inciso I do artigo 124 não é hipótese de responsabilidade tributária.
Trata-se apenas da maneira eleita pelo legislador complementar para graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo. E o termo responsabilidade aqui utilizado
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

deve ser entendido não como hipótese de sujeição passiva distinta do contribuinte, mas no seu
significado mais puro, como obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros4.
Isto porque a Constituição Federal definiu os fatos signo-presuntivos de riqueza e
estabeleceu os arquétipos dos tributos, porém, silenciou quanto às situações em que os fatos
jurídicos tributários são realizados por mais de um sujeito. No mesmo sentido, ao estabelecerem
as regras matrizes de incidência tributária dos tributos, os legisladores ordinários criam tão
somente uma hipótese de incidência com o seu correspondente consequente, ou seja,
estabelecem que, com a realização de determinado fato, será devido determinado tributo,
silenciando também sobre as situações em que tal fato é realizado por mais de um sujeito, o que
veio a ser disciplinado pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional, em observância ao
previsto no artigo 146, inciso III, alíneas a e b, da CF.
Ao disciplinar a solidariedade em âmbito tributário, o inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional se distanciou textualmente do disposto no artigo 264 do Código
Civil, o qual dispõe de forma clara que a solidariedade se dá com a pluralidade de devedores na
mesma relação jurídica.
O legislador do CTN optou por definir a presença da solidariedade entre os
sujeitos passivos tributários com base na existência de interesse comum dos participantes na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que, além de se tratar de
expressão vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do nexo que se estabelece entre os
devedores da prestação tributária, como bem demonstra Paulo de Barros Carvalho:
Basta refletirmos na hipótese do imposto que onera as transmissões imobiliárias. No
Estado de São Paulo, a lei indica o comprador como o sujeito passivo do gravame.
Entretanto, quer ele quer o vendedor estão diretamente ligados à efetivação do negócio,
havendo indiscutível interesse comum. Numa operação relativa à circulação de
mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de interesses, unindo
comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o sujeito passivo
seja aquele primeiro. Nas prestações de serviços, gravadas pelo ISS, tanto o prestador
quanto o tomador do serviço têm interesse comum no evento, e nem por isso o sujeito
passivo deixa de ser o prestador.
Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em casos dessa natureza, é que o interesse
comum dos participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório
para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou
o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.5
Com base no referido dispositivo, criou-se o entendimento de que, mesmo sem
qualquer previsão na lei instituidora do tributo ou em norma específica de responsabilidade
tributária, nas situações em que mais de um sujeito tenha interesse comum no fato descrito como
hipótese de incidência tributária, poder-se-ia atribuir, em caráter solidário, o dever de adimplir a
obrigação tributária a terceiro.
Com a devida vênia, compreendemos com Paulo de Barros Carvalho que “[...] a
solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo polo da relação, se e

4 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, elaborado no
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001. p. 2440.
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.386.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação”6. Ou
seja, a intepretação que nos parece mais adequada do inciso I do artigo 124 do Código Tributário
Nacional é justamente aquela que se mantém fiel ao artigo 264 do Código Civil, no sentido de
que somente haverá solidariedade quando existir mais de um contribuinte no polo passivo da
relação jurídica tributária.
Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO
TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE.
MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA. [...]
4. Na relação jurídico-tributária, quando composta de duas ou mais pessoas
caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo pagamento
integral da dívida, perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva. Ad exemplum, no
caso de duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU, uma vez
que a situação de fato - a co-propriedade - é-lhes comum. [...]
7. Conquanto a expressão "interesse comum" encarte um conceito indeterminado,
é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de
modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-
se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da
obrigação.
(REsp 859.616/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 240) (Grifamos)
Tal entendimento também se extrai do AgRg no 1.055.860 - RS (2008/0119112-
1), no qual, ao analisar a pretensão fazendária de aplicar o artigo 124, inciso I, do CTN, para
responsabilizar solidariamente empresas do mesmo grupo econômico, assim se manifestou a
Relatora Min. Denise Arruda, em seu voto:
[...] para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas
realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a
mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra empresa
coligada ou do mesmo grupo econômico.
Ressalta-se, por oportuno, que o artigo 124, inciso I, foi incluído no CTN no
Capítulo IV - Sujeito Passivo, enquanto a responsabilidade tributária e suas hipóteses estão
disciplinadas no Capítulo V – Responsabilidade Tributária, o que reforça a conclusão de não se
tratar de dispositivo que prevê a responsabilização de terceiros.

6 “É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais forem os comerciantes vendedores; no
ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador” CARVALHO, Paulo de
Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p.386.
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, para o fim de
manter a exclusão do responsável solidário da lide.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, ausência de recepção constitucional e de
afastamento da multa de ofício por afronta a princípios constitucionais.
Na parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de
infração e do v. acórdão recorrido, e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para o fim de
reverter as seguintes glosas: a) despesas com telefonia; b) combustíveis e despesas com veículos;
c) internet; d) despesas relativas às viagens dos agentes da Gestão de Qualidade para
acompanhar e avaliar o serviço prestado nos municípios e Estados em que a recorrente atua; e)
seguros; f) uniformes e vestimentas; g) despesas relativas aos custos de elaboração de cardápio,
formalização de indicações nutricionais e materiais necessários para cumprimento das atividades
de fornecimento de refeições e acompanhamento nutricional; h) cesta básica; i) análises
microbiológicas de água e de alimentos, exames laboratoriais nos alimentos que serão fornecidos
e exames executados nos funcionários.
No que se refere ao Recurso de Ofício, voto por conhecer do recurso, para negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração ao i. Relator Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu
posicionamento de reverter as glosas de créditos das contribuições para o PIS/COFINS
referentes aos dispêndios com seguros e cesta básica.
O i. Relator reverteu a glosa concernente aos dispêndios com seguros por entender
que “se tratar de imposição legal e singularidade das atividades exercidas em prol da
Administração Pública, as despesas com o atendimento das exigências do contrato
administrativo devem ser consideradas insumo da atividade exercida pelo contratado, por
observar o critério da relevância”.
Já em relação às despesas com cesta básica, o i. Relator entendeu que devem ser
considerados insumos, tendo em vista que a fiscalização “ultrapassou os limites estabelecidos
em lei, inovando o ordenamento jurídico, ao excetuar as hipóteses em que a exigência decorre
da celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho”.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3401-012.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.726382/2017-16

Entendo que foram procedentes as glosas de despesas com seguros e cestas
básicas por não se tratar de insumos na prestação de serviço de fornecimento de refeições.
Como bem delineado pela decisão consubstanciada pelo REsp 1.221.170/PR, no
presente caso é cabível a aplicação do Teste de Subtração, a seguir reproduzido:

processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto

Ou seja, a retirada do serviço de “seguro” e do fornecimento da “cesta básica”
certamente não afeta/obsta a prestação de serviço pela empresa, muito menos acarreta a perda da
qualidade do serviço. Neste sentido, resta concluir que não há que se falar em aproveitamento de
crédito destes dispêndios com “seguro” e “cestas básicas” como insumos na prestação de
serviço.
Destaque-se que o contrato administrativo firmado entre as partes ou mesmo as
convenções coletivas de trabalho assinadas entre os sindicatos não devem se sobrepor às
determinações legais concernentes a tributação das contribuições para o PIS e da COFINS,
especificamente no que concerne ao conceito de insumos conforme estabelecido no RESp
1.221.170/PR.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso no sentido de manter as
glosas de créditos relacionadas aos dispêndios com “seguros” e “cesta básica”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 2903
DF CARF MF
Original